Tribunal: TJDFT
Processo: 0703171-14.2021.8.07.0002
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. DOLO ESPECÍFICO REVELADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE ‘SKUNK’. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ART. 42 DA LAD. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. RÉU ENVOLVIDO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS. PERDIMENTO DE BENS. EFEITO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As condutas delitivas atribuídas aos acusados foram devidamente individualizadas na denúncia, além de expostas as circunstâncias dos fatos tidos por criminosos, tendo emergido diretamente dos elementos de informação colhidos no curso do inquérito policial indícios suficientes de materialidade e autoria aptos a autorizar a persecução penal levada a efeito. Não há margem, assim, para o reconhecimento da inépcia da exordial acusatória.
2. O dolo do agente no crime de receptação é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, que demonstram o elemento subjetivo do tipo. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. A mera alegação de que a aquisição do telefone roubado se deu por meio de plataforma digital de compra de produtos usados não é suficiente para configurar a modalidade culposa do delito.
3. As provas colacionadas aos autos revelam a autoria e a materialidade do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, pois um dos corréus tinha em depósito grande quantidade de ‘skunk’, droga de alto padrão de pureza e elevado valor agregado.
4. Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os depoimentos prestados pelos policiais que procederam à prisão dos réus em flagrante constituem meio de prova idôneo em razão da presunção de veracidade e legalidade dos atos praticados por agentes públicos no exercício da função, não havendo justificativa para sua desconsideração na espécie, pois corroborados pelos demais elementos de prova carreados aos autos.
5. A valoração negativa da circunstância judicial especial prevista no artigo 42 da Lei n. 11.343/06, por meio da avaliação conjunta dos fatores "natureza" e "quantidade" da substância ou produto, autoriza o recrudescimento da pena-base.
6. A figura do tráfico privilegiado deve ser reconhecida quando preenchidos, cumulativamente, os requisitos previstos no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06. No caso em análise, restou demonstrado que o réu responde a ação penal por crime diverso, o que indica seu envolvimento com atividades criminosas e afasta a possibilidade de aplicação da minorante.
7. O perdimento dos instrumentos e do produto do crime em favor da União é efeito da condenação previsto no artigo 91, inciso II, do Código Penal. Em se tratando de tráfico de drogas, incidem, ainda, as disposições do parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal.
8. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.